Tribunal: TJMT
Processo: 1004550-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004550-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), MICHAEL GONCALVES DO AMARAL - CPF: 006.717.191-57 (PACIENTE), JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TOLEACIL NATALINO DA COSTA - CPF: 496.767.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO NABARRETE - CPF: 933.398.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON CARLOS ALVES PINHEIRO - CPF: 667.830.891-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON SOUZA DA COSTA SILVA PORTELA - CPF: 702.059.271-65 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON CORREA DOS SANTOS - CPF: 706.542.441-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO VITAL DA SILVA - CPF: 062.241.861-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JIHAD DAHRONJ DILENARDO - CPF: 974.865.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1.

FALTA DE REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
; EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR; DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO; E, SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO – OFENSA AO PRINCIPIO DA UNICIDADE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO -
INDEFERIMENTO LIMINAR
– 2. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO IMPETRADO PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL DE ORIGEM - PREVENÇÃO FIRMADA PELA 9a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT – VARA ESPECIALIZADA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PELA EXTINÇÃO PARCIAL DO WRIT, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.”

ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Impõe-se o indeferimento liminar do HC quanto às teses de
“
não realização de audiência de custódia; extemporaneidade do decreto de prisão cautelar; deficiência na fundamentação do decreto preventivo; e, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão”
, pois,
já apreciadas e rejeitadas por este Tribunal em ação constitucional anteriormente manejada em prol do mesmo paciente, sobre o mesmo fato. Inteligência do art. 160 do Regimento Interno;

2. O STF e o STJ, há tempos, firmaram o entendimento quanto à competência dos tribunais estaduais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. Portanto, se o paciente foi denunciado por integrar organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o), a vara especializada contra o crime organizado, é o Juízo competente para processamento e julgamento do processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Michael Goncalves do Amaral
, em que se aponta
como
autoridade coatora
o
MMo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT
, que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
porque o mantém
preso preventivamente de forma ilegal
.

Alega-se, em síntese:
a)
a
incompetência
do Juízo impetrado para processar e julgar a ação penal de orige
m, em razão de prevenção já firmada pela 9a Vara Criminal de Cuiabá/MT; b) a
falta de realização de
audiência de custódia
;
c)
a
extemporaneidade do decreto
de prisão cautelar;
d)

deficiência na fundamentação da custódia preventiva
, porque ausentes os requisitos (materialidade e indícios de autoria) e
os pressupostos autorizadores
previstos no art. 312 do CPP; e, por fim,
e)
sustenta-se serem
suficientes as medidas cautelares diversas da prisão
(Id. 160684699).

Anexou-se documentos (Id. 160684698).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 161229256).

As
informações judiciais
aportaram aos autos (Id. 163054163).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
extinção parcial do feito
, sem resolução do mérito, e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 163525161):

“Habeas Corpus. Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico. Fundamento da impetração: 1 incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá; 2) nulidade pela não realização de audiência de custódia; 3) pressupostos da prisão preventiva; 4) extemporaneidade da decisão constritiva; 5) suficiência de medidas cautelares. Pedido de outorga de liberdade provisória. Teses articuladas nesta impetração [nulidade pela não realização de audiência de custódia; pressupostos da prisão preventiva; decisão constritiva extemporânea e suficiência de medidas cautelares] que foram analisados por esta c. Câmara nos autos do HC 1006650-97.2022 [julgado em 25/05/2022]. Ordem denegada. Reanálise inadequada pelo mesmo colegiado, em prestígio aos princípios da unicidade, economia e celeridade processual. Reiteração de pedido. Ofensa à coisa julgada. Extinção parcial. Premissas do TJMT. Incompetência do Juízo impetrado por prevenção ao Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá. Representação pela prisão preventiva formulada pela autoridade policial. Fatos [crimes em contexto de organização criminosa] descobertos após o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá. Serendipidade. Admissibilidade. Premissa do STJ. Evidenciados indícios suficientes capazes de apontar a provável prática do crime de pertencimento à organização criminosa pelo ora paciente e seus comparsas, atrai-se a competência do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT [Provimento n.o 04/2008-CM e Provimento n.o 11/2017-TP, do eg. TJMT]. Julgado do TJMT. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pela extinção parcial, sem resolução do mérito, e, na parte conhecida, denegada a ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Michael Goncalves do Amaral
vem sendo submetido a coação ilegal decorrente da:
a)
incompetência do Juízo impetrado para processar e julgar a ação penal de origem, em razão de prevenção já firmada pela 9a Vara Criminal de Cuiabá-MT;
b)
não realização de
audiência de custódia
;
c)
extemporaneidade do decreto de prisão cautelar;
d)
deficiência na fundamentação da segregação cautelar, porque ausentes os requisitos (materialidade e indícios de autoria) e os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP; e,
e)
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Note-se, primeiramente, que, outrora, o paciente impetrou o
Habeas Corpus no. 1006650-97.2022.8.11.0000
, de minha relatoria, julgado e denegado por esta Terceira Câmara Criminal, em que se alegou: a
incompetência do Juízo impetrado
;
falta de realização de
audiência de custódia
;
inexistência de revisão do decreto prisional
;
deficiência na fundamentação da custódia cautelar, ausentes os requisitos (materialidade e indícios de autoria) e pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP
;
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
; e,
predicados pessoais favoráveis
.

Quanto à alegada incompetência do Juízo impetrado, naquele HC, deixei de conhecer o pedido para evitar supressão de instância (já que não havia análise da matéria pelo Juízo de primeiro grau), contudo, nota-se que, neste
mandamus
, o impetrante colacionou o indeferimento do pedido formulado perante a autoridade acoimada coatora, de modo que merece conhecimento.

Por outro lado, evidente que as demais teses arguidas neste
writ
(
não realização de
audiência de custódia
;
extemporaneidade do decreto de prisão cautelar
;
deficiência na fundamentação do decreto preventivo
; e,
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
) não passam de reiteração de outras já levantadas em favor do mesmo paciente, devendo ser reconhecida a existência de mera reiteração de pedidos, a serem indeferidos liminarmente, nos termos do art. 160 do Regimento Interno,
in verbis
:
“Quando o pedido for manifestamente incabível ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o Relator indeferi-lo-á liminarmente.”

A seguir, passo à análise da tese de a incompetência do Juízo impetrado.

Considerando que a acusação do paciente teve origem a partir de dados extraídos de aparelho celular, cuja apreensão foi determinada pelo Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá/MT (nos Autos no 1003612-19.2020.8.11.0042), o impetrante defende que o indigitado Juízo seria competente, por prevenção, para processar e julgar os crimes narrados na denúncia, nos termos do art. 76, III e art. 83 do CPP.

Aduz-se ser necessário, ainda, observar o teor do art. 78, II, “a”, “b” e “c”, do CPP, dispondo que prevalece o juízo processante da infração mais grave (se as penas forem de igual gravidade, preponderará o que houver o maior número de infrações). Sustenta-se que, somente se tais critérios forem inservíveis, a prevenção determinará o juízo em que se concentrarão os processos (ou investigações).

Diante disso, requer que seja reconhecida a competência do Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação penal de origem, anulando-se os atos praticados pelo Juízo apontado como incompetente.

No entanto, como bem destacou o magistrado
a quo
, a incompetência do Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação penal em questão está devidamente amparada na Resolução no 11/2017/TP, na medida em que o paciente foi denunciado por integrar organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o), o que atrai a competência para a 7a Vara Criminal de Cuiabá, especializada contra o crime organizado.

A propósito, o STF e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC 113018, Relator: Min. Ricardo Lewandwski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp 1611615/MT, Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018).

Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado:

“(...)
Não há falar em competência do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande para processar autos que tratam de possível participação do paciente/réu em organização criminosa, devendo ser os autos remetidos para o Juízo da Vara Especializada do Crime Organizado, no caso, a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. (N.U 1006728-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 17/06/2021)

“(...) “É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.” (...)” (HC NU 1014759-71.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 12.8.2020)

Feitas estas considerações
necessárias,
ratifico a decisão liminar de Id
.
161229256
, em que
indeferi liminarmente este HC
quanto às teses de
“
não realização de audiência de custódia; extemporaneidade do decreto de prisão cautelar; deficiência na fundamentação do decreto preventivo; e, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão”
por se tratar de mera
reiteração de pedidos
(art. 160, RI/TJMT). Quanto ao pleito remanescente,
em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023